Tribunal: TJES
Processo: 5001232-60.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2023-08-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL.
agravo interno NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO JUÍZO
A QUO
. PEÇA OBRIGATÓRIA DOS AUTOS FÍSICOS DE ORIGEM. INTIMAÇÃO DO RECORRENTE PARA APRESENTÁ-LA. INÉRCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E desPROVIDO.

I.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem chancelado a compreensão de que a cópia da Decisão agravada, para fins de instrução do Agravo de Instrumento, compreende também a Decisão integrativa que julgou os Embargos de Declaração opostos em face daquele primitivo pronunciamento, consistindo em peça obrigatória cuja não apresentou conduz à inadmissibilidade recursal.

II.
Na espécie, na medida em que os autos de origem tramitavam em meio físico à época da interposição do Agravo de Instrumento, cabia ao Recorrente instrui-lo com as peças obrigatórias (artigo 1.017, inciso I, do Código de Processo Civil), dentre elas a Decisão que rejeitou os Embargos de Declaração opostos no Juízo
a quo
enquanto pronunciamento integrativo à Decisão recorrida. A despeito de oportunizado a juntá-la, o Recorrente quedou inerte, conforme Certidão (id. 4560343). Logo, tem-se por irrepreensível a Decisão Monocrática recorrida que não conheceu do Agravo de Instrumento por irregularidade formal.

III.
A cópia da Decisão agravada, para fins de instrução do Agravo de Instrumento, compreende também a Decisão integrativa que julgou os Embargos de Declaração opostos em face daquele primitivo pronunciamento, consistindo em peça obrigatória, notadamente, porquanto constitui Decisão integrativa, cuja não apresentação conduz à inadmissibilidade recursal.

III.
Agravo Interno conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001232-60.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA
AGRAVADO: MARIA LUCIA DA SILVA
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL.
agravo interno NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO JUÍZO
A QUO
. PEÇA OBRIGATÓRIA DOS AUTOS FÍSICOS DE ORIGEM. INTIMAÇÃO DO RECORRENTE PARA APRESENTÁ-LA. INÉRCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E desPROVIDO.

I.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem chancelado a compreensão de que a cópia da Decisão agravada, para fins de instrução do Agravo de Instrumento, compreende também a Decisão integrativa que julgou os Embargos de Declaração opostos em face daquele primitivo pronunciamento, consistindo em peça obrigatória cuja não apresentou conduz à inadmissibilidade recursal.

II.
Na espécie, na medida em que os autos de origem tramitavam em meio físico à época da interposição do Agravo de Instrumento, cabia ao Recorrente instrui-lo com as peças obrigatórias (artigo 1.017, inciso I, do Código de Processo Civil), dentre elas a Decisão que rejeitou os Embargos de Declaração opostos no Juízo
a quo
enquanto pronunciamento integrativo à Decisão recorrida. A despeito de oportunizado a juntá-la, o Recorrente quedou inerte, conforme Certidão (id. 4560343). Logo, tem-se por irrepreensível a Decisão Monocrática recorrida que não conheceu do Agravo de Instrumento por irregularidade formal.

III.
A cópia da Decisão agravada, para fins de instrução do Agravo de Instrumento, compreende também a Decisão integrativa que julgou os Embargos de Declaração opostos em face daquele primitivo pronunciamento, consistindo em peça obrigatória, notadamente, porquanto constitui Decisão integrativa, cuja não apresentação conduz à inadmissibilidade recursal.

IV.
Agravo Interno conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

MUNICÍPIO DE SERRA
interpôs
AGRAVO INTERNO
em razão da
DECISÃO MONOCRÁTICA
(id. 4563387), da lavra da
Eminente Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA
, que
não conheceu do AGRAVO DE INSTRUMENTO
, por irregularidade formal, manejado em
razão da
DECISÃO
(id. 4241927) proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE SERRA
nos autos da
LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA
instaurada por
MARIA LÚCIA DA SILVA
em face do Recorrente, cujo
decisum
(
I
) rejeitou a Impugnação apresentada pelo Recorrente; (
II
) homologou “
os cálculos que instruem à exordial, e sobre estes o valor de 10% (dez por cento) a título de honorários de sucumbência oriundo da fase de conhecimento em favor da Dra. Angela Maria Perini OAB/ES n. 5.175
”; (
III
) estabeleceu que “
no tocante ao valor homologado deverá ser realizada a dedução da parcela correspondente à contribuição previdenciária, a qual deverá ser destinada ao Instituto de Previdência do Município de Serra – IPS, quando do efetivo pagamento do Precatório ou do RPV
”; e (
IV
) “
quanto a verba de sucumbência inerente esta fase a cumprimento de sentença, [condenou] o Município de Serra ao pagamento de honorários, que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor homologado, com fundamento no § 3º do art. 85 do CPC, devendo, for caso, observar os percentuais mínimos se contidos nas faixas de valores previstas no citado dispositivo processual
”.

O Recorrente alega, em síntese, que “
como se pode verificar juntou todas as peças necessárias e obrigatórias para o conhecimento do Agravo de Instrumento, petição inicial, contestação, decisão agravada, as procurações das partes e a certidão de intimação, não estando nesse rol como obrigatória a decisão dos embargos de declaração
”.

Pleiteia, neste contexto, que seja conhecido e provimento este recurso, “
para que seja reconsiderada a v. decisão monocrática agravada, nos termos do art. 1.021, § 2.º do CPC, uma vez que o agravo de instrumento foi instruído com todas as peças obrigatórias, nos termos do artigo 1017, inciso I, do CPC, conforme acima comprovado
”.

Contrarrazões (id. 5356294), pugnando pelo desprovimento do Agravo Interno.

É o relatório.

Inclua-se em Pauta de Julgamento
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
MUNICÍPIO DE SERRA
interpôs
AGRAVO INTERNO
em razão da
DECISÃO MONOCRÁTICA
(id. 4563387), da lavra da
Eminente Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA
, que
não conheceu do AGRAVO DE INSTRUMENTO
, por irregularidade formal, manejado em razão da
DECISÃO
(id. 4241927) proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE SERRA
nos autos da
LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA
instaurada por
MARIA LÚCIA DA SILVA
em face do Recorrente, cujo
decisum
(
I
) rejeitou a Impugnação apresentada pelo Recorrente; (
II
) homologou “
os cálculos que instruem à exordial, e sobre estes o valor de 10% (dez por cento) a título de honorários de sucumbência oriundo da fase de conhecimento em favor da Dra. Angela Maria Perini OAB/ES n. 5.175
”; (
III
) estabeleceu que “
no tocante ao valor homologado deverá ser realizada a dedução da parcela correspondente à contribuição previdenciária, a qual deverá ser destinada ao Instituto de Previdência do Município de Serra – IPS, quando do efetivo pagamento do Precatório ou do RPV
”; e (
IV
) “
quanto a verba de sucumbência inerente esta fase a cumprimento de sentença, [condenou] o Município de Serra ao pagamento de honorários, que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor homologado, com fundamento no § 3º do art. 85 do CPC, devendo, for caso, observar os percentuais mínimos se contidos nas faixas de valores previstas no citado dispositivo processual
”.

O Recorrente alega, em síntese, que “
como se pode verificar juntou todas as peças necessárias e obrigatórias para o conhecimento do Agravo de Instrumento, petição inicial, contestação, decisão agravada, as procurações das partes e a certidão de intimação, não estando nesse rol como obrigatória a decisão dos embargos de declaração
”.

Pleiteia, neste contexto, que seja conhecido e provimento este recurso, “
para que seja reconsiderada a v. decisão monocrática agravada, nos termos do art. 1.021, § 2.º do CPC, uma vez que o agravo de instrumento foi instruído com todas as peças obrigatórias, nos termos do artigo 1017, inciso I, do CPC, conforme acima comprovado
”.

Contrarrazões (id. 5356294), pugnando pelo desprovimento do Agravo Interno.

Por ocasião do julgamento monocrático, foi exarada a Decisão Monocrática
(id. 4563387)
, proferida pela
Eminente Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA
que se pronunciou pelo seu
não conhecimento do Agravo de Instrumento
diante da sua
irregularidade formal
, pois, a despeito de oportunizado ao Recorrente,
quedou-se inerte quanto à apresentação de peça obrigatória dos autos físicos de origem
,
in verbis
:

"(...)

“
DECIDO
.

Examinando as peculiaridades do caso, denota-se a possibilidade de julgá-lo monocraticamente, a teor da norma preconizada no inciso III, do artigo 932, do Código de Processo Civil.

Com efeito, restou identificado que o Recorrente não instruiu este recurso “
com a cópia de todas as peças obrigatórias constantes dos
autos físicos de origem
, no que
falta a certidão de intimação da Decisão recorrida, os Embargos de Declaração opostos no Juízo a quo, a Decisão que rejeitou os Aclaratórios e a respectiva intimação do Recorrente
”.

Identificou-se também que
“
a título de
peças complementares
, tem-se por relevante instruir este recurso com a cópia de todos os atos processuais praticados nos autos originária, em ordem a permitir a análise do contexto em que proferida a Decisão recorrida, notadamente diante da arguição de vícios que teriam ocorrido ao longo do procedimento de origem, de modo que tal exame se fará possível apenas com a integralidade do traslado”
.

Precisamente diante do delineado cenário, foi determinada, por meio do Despacho (id. 4298627), a intimação da Recorrente para regularizar a instrução deste recurso com as referidas
peças obrigatórias e complementares
.

Sucede, contudo, que o Recorrente, a despeito de devidamente intimado,
quedou-se inerte,
a teor da
Certidão constante do id. 4560343
, de modo não atendeu ao aludido comando, de modo que a incompletude deste recurso permanece.

Em sendo assim, uma vez descumprida a norma processual que exige a regular instrução deste instrumento com as peças em comento, mesmo porque os
autos de origem tramitam em meio físico
, a inadmissibilidade deste recurso é medida que se impõe, na esteira do que preconizado pela jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça
,
in litteris:

“
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA
. CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO.
VÍCIO NÃO SANADO. RECURSO NÃO CONHECIDO
.

1.
Ausência da certidão de intimação da decisão agravada. Ainda que devidamente intimado, o agravante não apresentou a respectiva cópia.

2.
Recurso não conhecido.

(
TJES
, Agravo de Instrumento nº 24169014297, Relator Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/12/2016, Data da Publicação no Diário: 11/01/2017)

Isto posto, nos termos da fundamentação retro delineada e, por vislumbrar sua manifesta inadmissibilidade, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, monocraticamente, na forma autorizada pelo
artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Oficie-se ao douto Juiz da causa para a ciência da presente Decisão.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo, nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se os autos, ato contínuo, ao Juízo
a quo
, com as cautelas de estilo.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)
”

Expendidas essas considerações no intuito de delinear os contornos das premissas

fático-jurídicas da controvérsia, infere-se que a Decisão Monocrática recorrida não comporta qualquer modificação.

Com efeito, demonstra-se pertinente enfatizar que a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
tem chancelado a compreensão de que
a cópia da Decisão agravada, para fins de instrução do Agravo de Instrumento, compreende também a Decisão integrativa que julgou os Embargos de Declaração opostos em face daquele primitivo pronunciamento, consistindo em peça obrigatória, notadamente, porquanto constitui Decisão integrativa, cuja não apresentação conduz à inadmissibilidade recursal
,
in litteris:

EMENTA:
TRIBUTÁRIO. PIS/COFINS. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA AFASTADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PEÇAS ESSENCIAIS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.

I
- Não há a alegada violação do art. 535 do CPC/73, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, como se depreende da leitura do acórdão recorrido, que enfrentou e decidiu, motivadamente, a controvérsia posta em debate.

II
- O Tribunal de origem ainda cuidou de refutar a existência da alegada omissão, conforme se extrai do trecho do voto do acórdão que apreciou os embargos (fl. 307): "
Por fim, revela notar que a oposição de embargos de declaração em face da decisão de fl. 173 a torna integrativa daquela proferida nos aclaratórios, sendo, por essa razão peça obrigatória que deveria ser apresentada na sua integralidade no momento da interposição do recurso de agravo de instrumento, sob pena de ocorrência da preclusão consumativa
[...]"

III
-
Quanto à questão de fundo, a orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que a cópia da decisão agravada em sua íntegra é peça obrigatória à formação do agravo de instrumento, a teor do disposto no art. 525, caput e inciso I, do Código de Processo Civil, sendo inaplicável o princípio da instrumentalidade das formas. Nesse sentido: AgRg no AREsp 226.383/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe 11/12/2012; AgRg no Ag 1.314.359/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 1º/9/2011, DJe 15/9/2011.)

IV
- Ademais, inviável nesta instância a análise da essencialidade da peça em questão por demandar revolvimento do conjunto fático dos autos, o que é vedado pelo teor da Súmula 7/STJ.

V
- Agravo interno improvido.

(
STJ
- AgInt no AREsp n. 962.689/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/12/2017, DJe de 18/12/2017.)

N
a espécie, na medida em que os autos de origem tramitavam em meio físico à época da interposição do Agravo de Instrumento, cabia ao Recorrente instrui-lo com as peças obrigatórias (artigo 1.017, inciso I, do Código de Processo Civil), dentre elas a Decisão que rejeitou os Embargos de Declaração opostos no Juízo
a quo
enquanto pronunciamento integrativo à Decisão recorrida. A despeito de oportunizado a juntá-la, o Recorrente quedou inerte, conforme Certidão (id. 4560343). Logo, tem-se por irrepreensível a Decisão Monocrática recorrida que não conheceu do Agravo de Instrumento por irregularidade formal.

Isto posto, à míngua de eventual motivo apto a alterar a Decisão Monocrática,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
por força dos fundamentos retro aduzidos.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)